Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700097-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DO CARMO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA DO CARMO MACHADO, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente o material médico CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. Alega a agravante que apresenta um quadro de apneia do sono severa - I IDR 45. Aduz ser necessária a correção do distúrbio para que não sofra alterações metabólicas, hormonais e relativas à memorização. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de tutela de urgência consubstanciado nos seguintes termos: “a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente: CPAP COM PRESSÃO DE 11CMH20 nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente;” DECIDO. Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Sob a análise do contido nos autos, não se verifica urgência imediata que permita priorizar o tratamento da autora frente aos demais pacientes que também aguardam o equipamento. Embora presente o requisito da veracidade das alegações, o possível risco de dano à saúde do autor, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, se provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e ou reflexos, em relação partes e também a terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso é um requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a que veiculada nos autos. Sendo assim, o pedido da autora deve ser improvido sob pena do Poder Judiciário emanar decisão que produza efeitos nocivos a direitos de outros pacientes que aguardam em fila a obtenção de idêntico tratamento, e de se ver preterido pelo próprio Estado na escolha de quem deve ou não se atendido prioritariamente. Ademais, consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde, do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”. A decisão, se o caso, deve estar amparada por critérios eminentemente técnico especializado não cabendo ao Poder Judiciário tal mister. Frente ao exposto, no caso, desacolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intime-se o NJUD e o Distrito Federal para informarem a posição da autora na fila de espera e a previsão de fornecimento do insumo pleiteado, no prazo de 10 dias. Confiro à presente força de mandado de intimação. Por fim, cite-se na forma da lei.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam emergência. O médico responsável não atestou que a paciente corre risco de óbito ou de perda definitiva de função, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Não que isso justifique que a agravante seja submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório, o que, na prática, acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito